Tribunal: TJBA
Processo: 8004191-09.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004191-09.2024.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GLAIDE TANIA MORAIS DOS PASSOS VELLOSO

Advogado(s)
:
ALBERDRAN ALVES COSTA JUNIOR

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. INTERPRETAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. FIXAÇÃO DA DIB COM BASE EM PROVA DOCUMENTAL PREEXISTENTE. PRESUNÇÃO DE CONTINUIDADE DO ESTADO INCAPACITANTE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-doença, mas fixou a Data de Início do Benefício (DIB) na data da juntada do laudo pericial (02/05/2023), em ação que visa ao restabelecimento de benefício cessado administrativamente em 23/02/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a interpretação do laudo pericial autoriza a fixação da DIB em momento anterior à sua juntada, especialmente a partir de exame médico datado; (ii) estabelecer se, em caso de restabelecimento de benefício, aplica-se a presunção de continuidade do estado incapacitante.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A resposta pericial, ao indicar a impossibilidade de precisar a data exata do início da incapacidade, mas apontar exame de imagem de outubro de 2020, estabelece marco temporal mínimo seguro para a existência da incapacidade.

4.
A interpretação isolada da expressão “não sabe informar” desconsidera o conteúdo integral do laudo, que fornece elemento objetivo apto a orientar a fixação do termo inicial.

5.
A fixação da DIB na data da perícia somente se justifica na ausência absoluta de provas, o que não ocorre quando há documentação médica pretérita robusta.

6.
A decisão judicial em matéria previdenciária possui natureza declaratória, não podendo atribuir à perícia efeito constitutivo do direito.

7.
Os exames apresentados evidenciam quadro degenerativo grave e progressivo, incompatível com surgimento súbito, corroborando a existência da incapacidade em momento anterior.

8.
Em se tratando de restabelecimento de benefício, aplica-se a presunção de continuidade do estado incapacitante, sobretudo quando inexistente prova de recuperação após a cessação administrativa.

9.
A cessação do benefício pelo INSS, desacompanhada de comprovação de recuperação da capacidade laboral, não afasta a continuidade da incapacidade posteriormente reconhecida judicialmente.

10.
A fixação da DIB em outubro de 2020 harmoniza a prova técnica com a presunção de continuidade e o conjunto probatório dos autos.

11.
Os consectários legais devem observar o Tema 810 do STF e o art. 3º da EC 113/2021, com aplicação do IPCA-E, juros da poupança até 08/12/2021 e, posteriormente, da taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/91; CPC/2015; CF/1988; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STF, RE 870.947/SE (Tema 810); STJ, precedentes sobre termo inicial de benefício previdenciário; TRF-1, AC 1015900-16.2020.4.01.9999.
(Apelação/Reexame Necessário 0001080-15.2015.8.05.0145, Rel(a). Des(a). Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, Publicado em 29/09/2025)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível
n.
8004191-09.2024.8.05.0191
, em que figura
como
apelante
GLAIDE TANIA MORAIS DOS PASSOS VELLOSO
e
apelado
o

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

d
ar provimento ao apelo
,

nos termos do voto d
o
relator.

RM07